Tribunal: TJMT
Processo: 1002689-85.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002689-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FAC IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 01.045.004/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HONORIO DE CASTRO - CPF: 550.877.367-34 (ADVOGADO), LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), JOSE PAULO FRANZ - CPF: 385.112.319-00 (AGRAVANTE), MAIZA VINSI FRANZ - CPF: 519.281.169-49 (AGRAVANTE), ALDEMIR LUIZ KOLLING - CPF: 240.841.829-15 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA KOLLING - CPF: 926.822.861-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002689-85.2021.8.11.0000

AGRAVANTES: JOSE PAULO FRANZ e MAIZA VINSI FRANZ

AGRAVADOS: ALDEMIR LUIZ KOLLING e MARIA APARECIDA KOLLING

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – EVICÇÃO – PEDIDO INDEFERIDO – DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE – VEDAÇÃO – NATUREZA POSSESSÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em Ação de natureza possessória, é inviável a discussão sobre propriedade.

O indeferimento do pedido de denunciação da lide não gera prejuízos aos agravantes, visto que poderão ingressar com Ação autônoma para tratar de eventual direito de regresso (art. 125, §1º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1002689-85.2021.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Manutenção de Posse, indeferiu a denunciação da lide aos antecessores/transmitentes do imóvel.

Os agravantes alegam que compraram a área de Amélia de Assis Alves Crivelente e seu marido, Luiz Henrique Salzedas Crivelente, portanto são os antecessores imediatos na cadeia dominial, o que justificaria o pedido de denunciação para que exerçam o direito à evicção.

Antecipação de tutela indeferida (Id 77615973).

Contraminuta no Id 78808997.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002689-85.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE PAULO FRANZ, MAIZA VINSI FRANZ

AGRAVADO: ALDEMIR LUIZ KOLLING, MARIA APARECIDA KOLLING

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os agravantes alegam que compraram a área de Amélia de Assis Alves Crivelente e seu marido, Luiz Henrique Salzedas Crivelente, que, portanto, são os antecessores imediatos na cadeia dominial, o que justificaria a denunciação para exercerem o direito à evicção.

O Juízo de origem indeferiu o pedido nos seguintes termos:

Pleiteiam os réus Paulo e Maiza Franz a denunciação da lide em face dos antecessores/transmitentes do imóvel objeto dos autos, a fim de garantir, em eventual procedência dos pedidos, o direito de regresso.

Indefiro o pedido de denunciação por tratar-se de demanda que tem por finalidade exclusiva a manutenção dos autores na posse do imóvel e que os corréus afirmam ter vendido à imobiliária corré, o que, por consequência lógica, não teriam interesse na posse da coisa.

Outrossim, a meu ver e nesta seara processual, não se encontra devidamente demonstrada a necessidade da denunciação e, acaso demonstrado o direito a perdas e danos pelos autores, com a consequente condenação dos corréus Paulo e Maiza Franz, deverão ingressar com ação própria contra os causadores, cuja indicação e qualificação deverá ocorrer naquela ocasião.
(Id 76701963 - Pág. 23)

Conforme artigo 125, I, do CPC, é admissível a denunciação da lide
“(...) ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam”
.

Ocorre que a lide originária tem natureza possessória, e a controvérsia é a respeito da permanência dos autores no imóvel. Por conseguinte, o objeto da demanda não é a titularidade ou o domínio da área.

Dessa forma, é inviável a discussão sobre evicção.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – PRETENSÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – DISCUSSÃO ACERCA DE EVICÇÃO – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO A RESPEITO DA PROPRIEDADE EM AÇÃO POSSESSÓRIA – POSSIBILIDADE DE TUMULTO PROCESSUAL – VIABILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA REGRESSIVA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE – AGRAVO DESPROVIDO.

Não se mostra viável a discussão acerca da propriedade em ação de natureza possessória, como é o caso da usucapião, onde se adquire a propriedade pela posse mansa e pacífica por um determinado tempo
. Ademais, o deferimento da denunciação da lide neste caso, em que há cinco autores, existe a probabilidade de tumulto processual, o que se pode evitar, em homenagem ao principio da celeridade processual, ressaltando-se a viabilidade de propositura de ação autônoma de regresso. (TJMT 1006941-68.2020.8.11.0000, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 22/07/2020, publicado no DJE 28/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DENUNCIAÇÃO À LIDE - TERCEIRO ALIENANTE IMEDIATO - EVICÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO A RESPEITO DA PROPRIEDADE EM AÇÃO POSSESSÓRIA - DISCUSSÃO JURÍDICA ALHEIA AO DIREITO DA PARTE AUTORA – INDEFERIMENTO

-
É inviável a discussão a respeito da propriedade em ação possessória.
- O deferimento da denunciação da lide do terceiro alienante imediato em ação possessória viola os princípios da celeridade e economia processual, em prejuízo da parte autora
, uma vez que a discussão jurídica a ser inserida nos autos pela referida denunciação é alheia ao direito da parte autora. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0242.15.000599-7/001, Relator Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª Câmara Cível, julgamento em 26/04/2018, publicação da Súmula em 09/05/2018)

Ademais, o §1º do artigo 125 do CPC dispõe que “
o direito regressivo será exercido por ação autônoma quanto a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida”.
Dessa forma,

o indeferimento não gera prejuízos aos agravantes, que poderão ingressar com Ação autônoma para arguir eventual direito de regresso.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021